Tribunal: TJMT
Processo: 1038461-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038461-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LESTER JOSETTI DA SILVA - CPF: 581.435.801-72 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (APELADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), GIOVANNA LOUYSE TAQUES LEITE JOSETTI - CPF: 025.625.861-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA NA FACULDADE – NECESSIDADE DE ALIMENTOS COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, uma vez que, a despeito da cessação do poder familiar, permanece a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

2. No caso em apreço, os autos revelam que a autora/apelada completou a maioridade civil e, ao tempo em que proferida a sentença, estava frequentando cursinho preparatório para vestibular, sendo que, atualmente, demonstrou estar frequentando o Ensino Superior, justificando, portanto, a excepcionalidade do prolongamento dos alimentos.

3. Por outro lado, o réu/apelante não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, porquanto, a simples alegação de incapacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LESTER JOSETTI DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Alimentos no. 1038461-88.2018.8.11.0041, ajuizada por GIOVANNA LOUYSE TAQUES LEITE JOSETTI, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos na ordem de 01 (um) salário-mínimo mensalmente, incidindo sobre férias e décimo terceiro, quando houver, mais o pagamento do plano de saúde (ID 229369186).

Irresignado, o réu/apelante aduz que a autora/apelada já atingiu a maioridade, e não há comprovação de que esteja matriculada em instituição de ensino superior, condição essencial para a continuidade da obrigação alimentar.

Defende que se faz necessária a imediata exoneração dos alimentos fixados, tendo em vista a inexistência do dever de alimentar do réu/apelante, uma vez que foi demonstrada a desnecessidade da sua continuidade e a insuficiência do réu/apelante para continuar prestando alimentos à autora/apelada (ID 229369189).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 229369192).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 231328664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, uma vez que, a despeito da cessação do poder familiar, permanece a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse contexto, mesmo após de atingida a maioridade civil, é possível a continuidade da prestação dos alimentos a quem deles necessitem.

No caso em apreço, os autos revelam que a autora/apelada completou a maioridade civil e, ao tempo em que proferida a sentença, estava frequentando cursinho preparatório para vestibular (ID 229369180 – fls. 460/464), sendo que, atualmente, demonstrou estar frequentando o Ensino Superior (ID 229369192 - Pág.3 – fls. 493), justificando, portanto, a excepcionalidade do prolongamento dos alimentos.

Por outro lado, o réu/apelante não desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de ser eximir da obrigação alimentar estabelecida.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, cumpria ao réu/apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, o réu/apelante não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, porquanto, a simples alegação de incapacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

Assim, não conseguindo o réu/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL - MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE - ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento. 2- No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de freqüência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar

para proverem o seu sustento. 3- Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a questio é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado. (TJMT - N.U 1009489-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do quantum fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024